Tribunal: TJDFT
Processo: 0724795-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0724795-94.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RUBENS BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por Rubens Barbosa da Silva. Intimado para comprovar o pagamento do preparo e das custas processuais, o recorrente pugnou pela desistência do recurso (ID 65079645). Destarte, homologo o pedido de desistência formulado, com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, retornem à origem. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006